Tribunal: TCU
Processo: 045.418/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 0595/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 650854, função SAUDE, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER O MUNICIPIODE CANTO DO BURITI/PI. (no da TCE no sistema: 1485/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Nilmar Valente de Figueiredo e Marcos Nunes Chaves, prefeitos de Canto do Buriti/PI nas gestões 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente, e de Aguiar e Albuquerque Construções Ltda. - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio EP 0595/08, registro Siafi 650854, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no aludido ente federado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 12, §§ 1o a 3o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Canto do Buriti/PI, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/07/2011 1.200.000,00 30/09/2011 877.101,06 9.2. dar ciência ao Município de Canto do Buriti/PI de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.3. notificar o Município de Canto do Buriti/PI e a Funasa a respeito deste acórdão; 9.4. Determinar à AudTCE que avalie a ocorrência da prescrição com base na Resolução-TCU 344/2022 e considerando os novos elementos juntados aos autos.